Tribunal: STJ
Processo: 3477897-77.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226158 - MG(2025/0411945-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DINAMON DA HORA DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO.
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
no qual se
habeas corpus,
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente.
2. O recorrente foi beneficiado com liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares,
incluindo a obrigação de manter endereço atualizado. Contudo, não foi localizado para citação, o que motivou o
pedido do Ministério Público para decretação de prisão preventiva, deferido pelo juízo singular.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, fundamentando que o recorrente descumpriu as
habeas corpus
condições da liberdade provisória ao não manter seu endereço atualizado, dificultando a aplicação da lei penal, além
de estar foragido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na não
localização para citação e na alegação de fuga, é válida, considerando a apresentação espontânea de resposta à
acusação e a atualização do endereço por meio de advogado constituído.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e trabalho lícito, são suficientes para afastar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
considerando a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal.
7. A não localização do recorrente para citação justifica a decretação da prisão preventiva, pois demonstra o perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado.
8. A apresentação de resposta à acusação e a atualização do endereço por meio de advogado constituído não são
suficientes para afastar o
especialmente diante da ausência de cumprimento do mandado de
periculum libertatis,
prisão.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime,
2.
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A não localização do
acusado para citação e sua condição de foragido são fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva,
3.
visando assegurar a aplicação da lei penal.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons
Documento eletrônico VDA54725222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08c17a18-7a6d-4c0e-8221-865988167451

antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes
4.
os requisitos legais.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
são insuficientes quando não garantem a ordem pública ou a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023; STJ,
767.936/SC,
AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no HC
177.436/DF,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, AgRg no HC
773.086/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022.
781.026/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08c17a18-7a6d-4c0e-8221-865988167451

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226158 - MG (2025/0411945-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DINAMON DA HORA DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO.
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente.
2. O recorrente foi beneficiado com liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares, incluindo a obrigação de manter endereço atualizado. Contudo, não foi
localizado para citação, o que motivou o pedido do Ministério Público para decretação de prisão
preventiva, deferido pelo juízo singular.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em
, fundamentando que o recorrente
habeas corpus
descumpriu as condições da liberdade provisória ao não manter seu endereço atualizado,
dificultando a aplicação da lei penal, além de estar foragido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na
não localização para citação e na alegação de fuga, é válida, considerando a apresentação
espontânea de resposta à acusação e a atualização do endereço por meio de advogado constituído.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, são suficientes para afastar a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
7. A não localização do recorrente para citação justifica a decretação da prisão preventiva, pois
demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
8. A apresentação de resposta à acusação e a atualização do endereço por meio de advogado
constituído não são suficientes para afastar o
especialmente diante da ausência
periculum libertatis,
de cumprimento do mandado de prisão.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
para sua decretação.
10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
2.
estado de liberdade do imputado.
A não localização do acusado para citação e sua condição de
foragido são fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a
3.
aplicação da lei penal.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando
4.
presentes os requisitos legais.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes quando não garantem a ordem pública ou a aplicação
da lei penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 767.936/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
13.11.2023; STJ, AgRg no RHC 177.436/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
15.05.2023; STJ, AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

julgado em 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 06.12.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DINAMON DA HORA DAS VIRGENS
contra a decisão de fls. 461-466, e-STJ, que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que a
prisão preventiva configura coação ilegal, pois estaria fundada apenas na não localização inicial do
réu, sem elementos concretos de fuga, apesar de sua colaboração processual por meio de advogado
constituído e da indicação de endereço atualizado.
Aduz que houve erro de premissa ao confundir “não localização” com “fuga”,
ressaltando que os deslocamentos profissionais justificam a dificuldade inicial de citação e que, tão
logo ciente da ação penal, o agravante apresentou resposta à acusação e informou seu endereço,
evidenciando intento de se defender.
Sustenta, ainda, que o comparecimento espontâneo aos autos, por intermédio de
advogado constituído e com endereço atualizado, é fato novo apto a elidir o periculum libertatis.
Afirma que não houve juízo de proporcionalidade e que não se demonstrou a
insuficiência das cautelares do
do CPP no caso concreto, sendo indevida a manutenção da
art. 319
medida extrema.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou que o recurso seja submetido
a julgamento perante o colegiado, para que seja provido, a fim de revogar a prisão preventiva e
expedir o competente alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso dos autos, o recorrente foi beneficiado com a liberdade provisória em
com obrigação, dentre outros, de comparecer em Juízo sempre que intimado e de não
28/1/2025,
se ausentar por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar. Não tendo o recorrente sido
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

localizado para citação, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi
deferido pelo Juízo singular.
O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem lá impetrada sob os seguintes
fundamentos:

"[...] Ora, o acusado quebrou a confiança concedida pelo poder judiciário, deixando de
manter seu endereço atualizado nos autos durante o gozo de liberdade provisória,
obstacularizando o andamento do feito e a aplicação da lei penal.
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não é incumbência do Ministério Público
ou mesmo do juiz do processo esgotar os meios de localização do réu, a quem
unicamente impõe manter o endereço atualizado nos autos.
Não bastasse, o mandado de prisão expedido segue em aberto, encontrando-se o
paciente foragido, o que corrobora a necessidade da medida, devidamente
fundamentada nas decisões de p. 106/108 e 136/139. Rechaça, ainda, a suposta postura
colaborativa alegada pela defesa.
Por fim, o princípio constitucional da presunção de inocência não é incompatível com a
prisão cautelar, a qual se sustenta com a prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, demonstrados pelo recebimento da denúncia.
Mostra-se insuficiente, portanto, a aplicação das medidas previstas no
do CPP,
art. 319
sendo a prisão preventiva proporcional e necessária por conveniência da instrução cr
iminal e para garantir a aplicação da lei penal." (e-STJ, fls. 303-304).

Como se vê, após ser beneficiado com a liberdade provisória, o acusado deixou de
manter seu endereço atualizado nos autos.
Ademais, consta dos autos que o decreto prisional expedido em desfavor do recorrente
não foi cumprido, estando o réu foragido, em local incerto e não sabido, o que também justifica a
custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
E apesar de o advogado do réu ter apresentado resposta à acusação em 25/8/2025,
ocasião na qual atualizou seu endereço, o processo segue aguardando o cumprimento do mandado
de prisão.
Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. TESES DE NULIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando que as teses de nulidade não foram enfrentadas pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de se
debruçar sobre os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Aliás, como cediço, "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio
exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no
HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
25/5/2017)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como
regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
sendo vedado o
periculum libertatis,
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o
Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de
entorpecente apreendido, a saber, cerca de 222kg (duzentos e vinte e dois quilos) de
maconha.
4. Destacou o Juízo de primeiro grau, ainda, que "o réu está foragido há mais de um
ano", situação essa que, ao que tudo indica, perdura até os dias atuais - tanto que o
processo se encontra suspenso, com fulcro no
do Código de Processo Penal -,
art. 366
não obstante tenha o agravante pleno conhecimento da ação penal ofertada em seu
desfavor. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da
culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da
lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 767.936/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
);
13/11/2023,
17/11/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CITAÇÃO POR EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESMEMBRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

2. Hipótese em que o acusado, citado, não foi localizado. Realizada a citação por edital,
o processo foi suspenso, tendo sido determinada a produção antecipada da prova oral e
a decretação de sua prisão preventiva. Não obstante a decretação da custódia cautelar,
não há informações acerca do efetivo cumprimento do mandado de prisão.
3. Acusado que tinha ciência da acusação, na medida em que constituiu advogado e
impetrou
, sem contudo, apresentar-se espontaneamente nos autos da
habeas corpus
ação principal para ser citado e acompanhar os atos processuais.
4. O TJDFT considerou tratar-se de réu foragido da justiça, fundamento suficiente para
a decretação da custódia preventiva. E ainda, em se tratando de associação criminosa
composta por sete acusados, dos quais seis foram citados pessoalmente, o recorrente
estaria se furtando à aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir
a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a
manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP (AgRg no HC 582.995
art. 312
/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
18/8/2020,
25/8/2020)
6. O
do CPP dispõe que, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
art. 366
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se
for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
".
art. 312
7. A Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção
antecipada de provas com base no
do CPP deve ser concretamente
art. 366
fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
8. "A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de
uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a
aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória
das testemunhas" (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
18/5/2021,
25/5/2021)
9. No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão
da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos
policiais, uma vez que "o cerne da prova", no caso dos autos, "é testemunhal". A
postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da
prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos
pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à
época da retomada do curso processual.
10. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a realização antecipada de provas não
traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de
defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com
o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não
sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC
n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
23/11/2016,
9/12/2016)
11. Orientação adotada pelo juízo singular, que ressaltou que a colheita da prova se
daria com a designação de defensor dativo, o qual poderia atuar de forma técnica na
defesa dos interesses do acusado, em evidente preservação ao contraditório e à ampla
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

defesa da parte. O denunciado, quando e se comparecer aos autos, poderá apresentar
novos elementos probatórios e, eventualmente, postular que a prova seja refeita
/retificada/ratificada, em juízo, sobre pontos de seu interesse.
12. Necessidade da colheita antecipada da prova em uma única assentada, em
homenagem ao princípio da duração razoável do processo, bem como do princípio da
economicidade, considerando se tratar de ação penal envolvendo sete denunciados.
13. Natureza das atividades policiais, que atuam com os mais diversos delitos em sua
maioria semelhantes, o que implica no enfraquecimento de suas lembranças.
14. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
15/5/2023,
22/5/2023.

Importa consignar, ainda, que, consoante reiterado entendimento desta Corte, eventuais
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
4/10/2022,
10/10/2022;
781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
.
15/12/2022)
Resta clara, portanto, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma
vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua
aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo
ora recorrente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:16
Código de Controle do Documento: 6b88837e-ab6a-442c-9c6a-987d2a89ce3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.158 / MG
Número Registro: 2025/0411945-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253477897001 34778977720258130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DINAMON DA HORA DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO
: SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DINAMON DA HORA DAS VIRGENS (PRESO)
ADVOGADO : SCHUMACKER APARECIDO DE ANDRADE - MG202481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 1038cece-b8d5-45bc-a935-8a00b044b739

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 1038cece-b8d5-45bc-a935-8a00b044b739